Tribunal: TJMT
Processo: 1010914-89.2022.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010914-89.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Causas Supervenientes à Sentença, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES - CPF: 825.901.331-20 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória. Taxa de segurança contra incêndio (tacin). Constitucionalidade. Aplicação imediata da tese firmada pelo stf no tema 1.282. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória para declarar a nulidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e do ICMS por estimativa, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso com base na Lei Estadual n. 4.547/1982, com as alterações da Lei n. 9.067/2008, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 de repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ou colocados à disposição dos contribuintes pelos corpos de bombeiros militares.

4. A aplicação da tese firmada em repercussão geral independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme os arts. 927, 928 e 1.040, III, do CPC, sendo suficiente a publicação da ata de julgamento.

5. A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, embora declarada inconstitucional anteriormente pelo Tribunal de Justiça local (ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000), passou a ser considerada constitucional à luz da nova orientação firmada pelo STF, sendo vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis.

6. Diante da eficácia imediata da decisão do STF no Tema 1.282, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança da TACIN, nos termos da nova interpretação constitucional.

IV
. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição.

2. A tese fixada em repercussão geral pelo STF aplica-se imediatamente aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025, DJe 29.05.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023, DJe 02.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória, para declarar a nulidade da cobrança do ICMS por estimativa e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença, sustentando que a Procuradoria do Estado não foi regularmente cientificada. Argumenta que o sistema registrou ciência automática, sem a confirmação por servidor da PGE, violando o disposto no art. 183, §1º, do CPC, e que somente houve intimação válida em 6.11.2023, razão pela qual a apelação seria tempestiva.

No mérito, o apelante defende a higidez da cobrança da TACIN, sustentando que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da taxa, porém com modulação de efeitos, limitando sua eficácia a partir do trânsito em julgado da decisão. Sustenta que, por se tratar de controle concentrado, com eficácia vinculante, a modulação deve ser respeitada, mantendo-se a exigibilidade da TACIN em relação aos fatos geradores anteriores a esse marco.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e reformar a sentença recorrida. (Id 269958884).

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença. Sustenta que a TACIN foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE 643.247/SP), entendimento que alcança tanto leis municipais quanto estaduais, e que deve prevalecer sobre eventual modulação estadual, especialmente em ações ajuizadas anteriormente à decisão. (Id 269958912).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial no feito. (Id. 273093889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025